Tribunal: TJSP
Processo: 2185722-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono em conformidade com o Convênio DP/OABSP – Pretensão formulada incidentalmente no processo de inventário - Advogado da agravante que faz jus ao valor mínimo previsto na Tabela para incidente em inventário, cuja certidão deve ser expedida pelo Juízo de origem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185722-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARY
ALVES URBIETA, é agravado EVANDRO FERNANDES DO AMARAL
(FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185722-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.145
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2185722-78.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1006266-06.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru (2a Vara da Família e Sucessões)
Agravante: Mary Alves Urbieta
Agravado: Espólio de Evandro Fernandes do Amaral
Juiz: Gilmar Ferraz Garmes
Voto n. 21.145
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO
Inventário

Fixação de honorários advocatícios em favor do patrono em
conformidade com o Convênio DP/OABSP
Pretensão
formulada incidentalmente no processo de inventário -
Advogado da agravante que faz jus ao valor mínimo previsto
na Tabela para incidente em inventário, cuja certidão deve ser
expedida pelo Juízo de origem - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos do inventário dos bens deixados por Evandro Fernandes
do Amaral, da decisão de fls. 145 dos autos principais, que deixou de
conhecer do pedido de fls. 109/114 formulado pela terceira interessada em
razão da incompetência do Juízo das Sucessões e, consequentemente, não
fixou honorários advocatícios ao seu procurador.
Sustenta a recorrente que o próprio Juízo tinha
despachado a petição da recorrente para que as outras partes e o Ministério
Público se manifestassem a respeito, de modo que a não apreciação do
pedido a surpreendeu, sendo que o requerimento teve como fundamento o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185722-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.145
3
contrato de locação firmado entre o falecido e a agravante, sendo assente
na doutrina que os direitos e deveres do locador se transferem aos seus
herdeiros.
Pleiteia a reforma ou anulação da decisão recorrida,
para que sejam arbitrados honorários em favor do patrono em razão do
Convênio DP/OABSP.
É o Relatório.
Como verifica-se às fls. 109/120 dos autos do
inventário, incidentalmente, a agravante interpôs intervenção de terceiro,
afirmando ser locatária de um imóvel deixado pelo de cujus, pleiteando a
continuidade da locação por tempo indeterminado, e depois comunicou
que encerrou a locação no final do mês de abril/2020 (fls. 130).
A recorrente não se insurge contra o não conhecimento
de seu pedido, mas apenas com relação à ausência de fixação de
honorários advocatícios em favor de seu patrono, conforme o Convênio
DP/OABSP.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a
Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, têm firmado
sucessivos convênios, visando à prestação de assistência judiciária gratuita
suplementar às atribuições institucionais da DEFENSORIA, nos limites
das regras definidas, à população economicamente hipossuficiente do
Estado de São Paulo, nos termos do disposto na Deliberação CSDP no
89/08, incluídas suas modificações ulteriores, a quem incumbe suportar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185722-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.145
4
pagamento dos honorários devidos aos advogados decorrentes das
provisões (Seção VI – Dos Pagamentos – cláusula décima sétima), na
maneira prevista e nos valores estabelecidos na tabela que integra o
Convênio, elaboradas pelas partes convenentes, de acordo com o § 2o do
art. 234 da Lei Complementar Estadual no 988/06.
Com relação aos pagamentos, está previsto na cláusula
décima sétima do CONVÊNIO 003/2016, PROCESSO AC No 9257/2016
que: "os honorários devidos aos advogados conveniados, mediante
apresentação de cópia de indicação expedida pela DEFENSORIA ou pela
OAB-SP, quando expressamente autorizada, nos termos da Cláusula
Primeira deste convênio, acompanhada de certidão emitida pelo órgão do
Poder Judiciário - na forma do Anexo VI - perante o qual tramitou o
respectivo feito, serão suportados com os recursos da DEFENSORIA na
forma e nos valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII, que integram o
presente convênio".
Adverte seu § 1o que: "somente serão adimplidas as
certidões de honorários que forem emitidas em consonância com as
regras e modelos estabelecidos nos anexos deste convênio" e seu § 4o
que: "não serão pagos honorários advocatícios em desacordo com a
tabela, ainda que arbitrado valor distinto pelo Juízo ou autoridade
administrativa", e consoante o § 12 do art. 1o do Anexo VII – Dos
Honorários Advocatícios: "a atuação em processos incidentais do
advogado, cível ou criminal, será paga mediante valor específico
previsto na tabela".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185722-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.145
5
Destarte, o advogado da agravante faz jus ao valor
mínimo previsto para incidente em inventário, cuja certidão deve ser
expedida pelo Juízo de origem.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica